Tribunal: TJSP
Processo: 1024490-37.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento à apelação do Município, para reconhecer que a limitação ao direito de propriedade não afasta a incidência tributária no caso concreto. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento à apelação do Município, para reconhecer que a limitação ao direito de propriedade não afasta a incidência tributária no caso concreto. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
LUCIO SALOMONE, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 2/11
Voto n. 16318
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1024490-37.2015.8.26.0554/50000
Comarca:
Santo André
Embargante:
Lúcio Salomone
Embargado:
Município de Santo André
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento à
apelação do Município, para reconhecer que a limitação ao
direito de propriedade não afasta a incidência tributária no
caso concreto. Ausência do vício imputado ao acórdão
(omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria
decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de
Lúcio Salomone em face do acórdão de p. 196/208, o qual que deu provimento à
apelação do Município, para reconhecer que a limitação ao direito de propriedade não
afasta a incidência tributária no caso concreto.
As razões recursais imputam omissão ao acórdão recorrido,
relacionada à existência de laudo técnico indicando o esvaziamento total do direito de
propriedade (p. 01/02).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos. Contudo, a
despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 3/11
“Embargos à Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2005.
Alegação de ilegalidade da cobrança do tributo, por estar o imóvel
situado em área de preservação ambiental. Sentença que julgou
procedentes os embargos. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Limitação ao direito de propriedade que não afasta a incidência
tributária neste caso concreto. Inteligência do art. 32 do CTN e
análise da prova emprestada. Recurso provido.”
E ainda há que se destacar o consignado no v. aresto:
“Sobre a questão da limitação administrativa, Maria Sylvia Zanella Di
Pietro leciona que:
“(...) Nas limitações administrativas, o proprietário conserva em suas
mãos a totalidade de direitos inerentes ao domínio, ficando apenas
sujeito às normas regulamentadoras do exercício desses direitos, para
conformá-lo ao bem-estar social; a propriedade não é afetada na sua
exclusividade, mas no seu caráter de direito absoluto, pois o
proprietário não reparte, com terceiros, os seus poderes sobre a coisa,
mas, ao contrário, pode desfrutar de todos eles, da maneira que lhe
convenha, até onde não esbarre com óbices opostos pelo poder
público em prol do interesse coletivo.
Sendo inerentes à propriedade ou constituindo, no dizer de Bandeira
de Mello (RDP 9:64), o próprio 'perfil do direito', as limitações
administrativas não dão direito à indenização, que só é cabível
quando o proprietário se vê privado, em favor do Estado ou do
público em geral, de alguns ou de todos os poderes inerentes ao
domínio, como ocorre, respectivamente, na servidão administrativa e
na desapropriação. Como diz Bielsa (1965, t. 4:376), as restrições não
dão direito à indenização, 'já que não são senão uma carga geral
imposta a todas as propriedades. Trata-se, segundo se disse, de uma
condição inerente ao direito de propriedade, cujo conteúdo normal se
limita pelas leis' ”.
Assim, para ser desonerado de imposto decorrente da propriedade, cabe
ao interessado provar que as limitações impostas às áreas de
preservação permanente suprimem de maneira severa o direito de
propriedade, sendo certo que a medida administrativa tem por
finalidade fazer cumprir o princípio constitucional da função social da
propriedade, mas o princípio da solidariedade social impede que apenas
alguns arquem com os ônus de providências que beneficiam a
coletividade como um todo.
Vale ressaltar que o Código Florestal antes vigente (Lei n. 4.771/65,
assim prescreve:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 4/11
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais
formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que
revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do
País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que
a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
§ 1o As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na
utilização e exploração das florestas e demais formas de vegetação
são consideradas uso nocivo da propriedade, aplicando-se, para o
caso, o procedimento sumário previsto no art. 275, inciso II, do
Código de Processo Civil. (Renumerado do parágrafo único pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por: (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Vide Decreto no 5.975, de
2006)
I - pequena propriedade rural ou posse rural familiar: [...]
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos
arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - Reserva Legal: [...]
IV - utilidade pública:
a) [...]
b) [...]
b) [...]
c) [...]
V - interesse social:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
VI - [...]
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) [...]
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou
artificiais;
[...]
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e
nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o
território abrangido, obervar-se-á o disposto nos respectivos planos
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Já o atual Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) assim estabelece:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 5/11
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
[...]
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
[...]
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito
regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez)
metros de largura;
[...]
De acordo com o laudo técnico de engenharia (prova emprestada
acostada à p. 649/100), a área em que inserido o imóvel em discussão
estaria às margens de curso d'água protegido por lei ambiental (Córrego
Guarará). E, considerando-se tratar-se de curso d'água com até 10
metros de largura, a faixa de 30 metros (contados desde o seu nível mais
alto) atingiria a totalidade da área do imóvel.
Tal circunstância, ao contrário de inviabilizar o uso do imóvel, visa
assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do
Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação para gerações
presentes e futuras (art. 225 da Constituição Federal).
Sobre o assunto, leciona José Afonso da Silva, in “Curso de Direito
Constitucional Positivo”, 37a ed. rev. e atual., São Paulo, Malheiros
Editores, 2013, p. 862:
“O art. 225, § 1o, arrola as medidas e providências que incumbem ao
Poder Público tomar para assegurar a efetividade do direito
reconhecido no caput, que nos limitaremos a enunciar, quais sejam:
(1) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (2) preservar a
diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
(3) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção; (4) exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a
que se dará publicidade; (5) controlar a produção, a comercialização e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 6/11
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (6) promover a
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente; (7) proteger a fauna e a
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.”
Além disso, o renomado professor acrescenta que:
“A Constituição, com isso, segue, e até ultrapassa, as Constituições
mais recentes (Bulgária, art. 31, ex-URSS, art. 18, Portugal, art. 66,
Espanha, art. 45) na proteção do meio ambiente. Toma consciência
de que a 'qualidade do meio ambiente se transformara num bem,
num patrimônio, num valor mesmo, cuja preservação, recuperação e
revitalização se tornaram num imperativo do Poder Público, para
assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições de sue
desenvolvimento. Em verdade, para assegurar o direito fundamental
à vida'”. (ibidem, p. 863)
No caso concreto não há prova de que a limitação caracterize uma
interdição da propriedade, como alegado pelo apelado, mas sim
sujeição a normas e restrições de fruição em decorrência da
proximidade e contiguidade à área de proteção, tudo a impedir ou
minimizar os impactos da interferência humana e o desequilíbrio do
ecossistema (princípio da precaução).
O legislador busca, na verdade, que coexistam a exploração econômica
e a integridade do entorno da área de proteção ambiental.
Ainda, na lição de José Afonso da Silva:
“A Constituição, além desses meios de atuação do Poder Público,
impõe condutas preservacionistas a quantos possam direta ou
indiretamente gerar danos ao meio ambiente. [...] Dá ela ênfase à
atuação preventiva, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação [...]”. (ibidem, p. 862)
É de se destacar que realmente a área de proteção ambiental é um
verdadeiro ônus a ser suportado pelo proprietário, mas disso não se
conclui que ela gere o cerceamento total da disposição, utilização ou
alienação da propriedade. Ainda que existam algumas restrições ao
direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função
social da propriedade (limitação administrativa), o certo é que, na área
de proteção ambiental, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo
da propriedade.
Sobre a questão da limitação administrativa, Maria Sylvia Zanella Di
Pietro leciona que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 7/11
“[...] Nas limitações administrativas, o proprietário conserva em suas
mãos a totalidade de direitos inerentes ao domínio, ficando apenas
sujeito às normas regulamentadoras do exercício desses direitos, para
conformá-lo ao bem-estar social; a propriedade não é afetada na sua
exclusividade, mas no seu caráter de direito absoluto, pois o
proprietário não reparte, com terceiros, os seus poderes sobre a coisa,
mas, ao contrário, pode desfrutar de todos eles, da maneira que lhe
convenha, até onde não esbarre com óbices opostos pelo poder
público em prol do interesse coletivo. Sendo inerentes à propriedade
ou constituindo, no dizer de Bandeira de Mello (RDP 9:64), o próprio
'perfil do direito', as limitações administrativas não dão direito à
indenização, que só é cabível quando o proprietário se vê privado, em
favor do Estado ou do público em geral, de alguns ou de todos os
poderes inerentes ao domínio, como ocorre, respectivamente, na
servidão administrativa e na desapropriação. Como diz Bielsa (1965,
t. 4:376), as restrições não dão direito à indenização, 'já que não são
senão uma carga geral imposta a todas as propriedades. Trata-se,
segundo se disse, de uma condição inerente ao direito de
propriedade, cujo conteúdo normal se limita pelas leis.'” (“Direito
Administrativo” 17. ed. São Paulo : Atlas, 2004, p. 127).
No caso, não há prova de que as limitações impostas à área de
preservação permanente e ao seu entorno suprimem o direito de
propriedade, sendo certo que a medida administrativa tem por
finalidade fazer cumprir o princípio constitucional da função social da
propriedade:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
[...]
VI
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e
de seus processos de elaboração e prestação.
Sendo assim, há que prevalecer a presunção de legalidade do ato
administrativo caracterizado pelo lançamento e a conclusão de que a
limitação administrativa do uso da propriedade imobiliária do apelante
não interfere no fato imponível do IPTU, até porque possível
compatibilizar a utilização do imóvel do apelado com a limitação
ambiental sobre ele recaída, sendo legal a exação, à luz do artigo 32 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 32. O imposto, de competência dos municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse, de bem imóvel por natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 8/11
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município.”
A questão ora trazida pela embargante está tratada expressamente
no v. acórdão recorrido, quando consignou que o conjunto probatório constante dos
autos é insuficiente para caracterizar uma interdição da propriedade.
Constata-se, assim, que não houve omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Verifica-se também que a matéria objeto das razões e das
contrarrazões foi devidamente analisada, sendo examinadas todas as questões postas
nos autos.
Há obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma
clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito entendimento
pela parte.
Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e
que deveria ser apreciada.
A contradição se dá quando o julgado apresenta teses inconciliáveis
entre si, ou seja, incoerência entre as proposições apresentadas ou entre a
fundamentação e a parte dispositiva.
Depreende-se que o embargante pretende, na verdade, rediscussão
de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por
intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 9/11
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente
em seu esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015,
DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou
de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 10/11
implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o
acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024490-37.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 16318 11/11
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão ou contradição a serem supridas (ou
qualquer outro vício) e não se prestando os embargos de declaração ao mero
prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)